Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1000463-23.2017.8.11.0011
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: CARNES BOI BRANCO LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 55239978) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47757962):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA - EMISSÃO DE BOLETOS EM NOME DE PESSOA JURÍDICA COM DESTINAÇÃO DOS RECURSOS A FALSÁRIOS – AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DOCUMENTAL SUBSEQUENTE – TESE DE QUE OS BOLETOS, AO SEREM EMITIDOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM FAVOR DOS FALSÁRIOS, JÁ DETINHAM CONTEÚDO ERRÔNEO – FORTUITO INTERNO, PORQUE INERENTE AO SERVIÇO FINANCEIRO – SÚMULA 479 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DE COMPROVAR QUE SE TRATAVA DA FORTUITO EXTERNO COMPETIA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ART. 373, II DO CPC - RESPONSABILIDADE DOS BANCOS DOS QUAIS A AUTORA NÃO É CORRENTISTA – CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO – ART. 17 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DE VALORES QUE, EMBORA PAGOS PELOS CLIENTES DA AUTORA, FORAM POR ESTA SUPORTADOS, PORQUE RECEBIDOS PELO CREDOR PUTATIVO - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sociedade empresária lesada por fraude na emissão de boletos enquadra-se na condição de consumidora direta em relação aos bancos dos quais é correntista, e de consumidora por equiparação no que tange àqueles cuja atuação irregular a atingiu, mesmo não sendo correntista. Art. 17 do CDC. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula n. 479 do STJ. 3. É da instituição financeira o ônus de, a fim de afastar a responsabilidade objetiva, comprovar que o fato de terceiro não se trata de fortuito interno, mas externo. Art. 373, II do CPC. 4. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral se configura pela violação à sua honra objetiva. Súmula n. 227 do STJ. 5. O pagamento feito de boa-fé àquele que se apresenta a todos como o correto destinatário transfere a este o desfalque patrimonial, autorizando o credor verdadeiro a pleitear, em nome próprio, o ressarcimento correspondente. Credor putativo. Art. 309 do CC.” (TJMT, RAC 1000463-23.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 48990964 foram rejeitados, sendo que os Aclaratórios da parte Recorrida (id 49355953) foram acolhidos, conforme decisão id 53210475:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO – TESE DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA – MERO ANTAGONISMO ENTRE O RESULTADO DECISÓRIO E AS TESES DEFENDIDAS PELA RÉ - SEGUNDO RECURSO – OMISSÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUPRIMENTO – ÔNUS ATRIBUÍDO ÀS RÉS – HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO – PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO. 1. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no aresto e fatores externos, como as teses que o litigante entende mais adequadas aos seus interesses. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §2o do CPC, a saber, o grau de zelo e o local de prestação dos serviços advocatícios, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo investidos pelos causídicos.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, uma vez que “não deu causa ao infortúnio da Parte Autora ora Recorrida, e tão pouco emitiu os boletos, tratando-se de mero intermediário financeiros”, motivo pelo qual o arbitramento de honorários no importe de R$ 85.058,60 (oitenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e sessenta centavos), que corresponderia a 20% sobre o valor da causa é desproporcional e deve ser reduzido.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O presente recurso especial, cuja interposição está fundamentada na negativa de vigência do artigo 85, §2o e §8o do Código de Processo Civil., e em dissídio jurisprudencial, tem por objetivo o reconhecimento de irregularidades que cercam o referido cumprimento de sentença fundado em sentença condenatória proferida em ação civil pública.
Assim, vê-se que a suspensão da ação executiva fundada em título irregular é medida que se faz necessária, em face da possibilidade de acolhimento do REsp ora interposto, que poderá implicar na extinção da ação.
Ressalte-se, a fim de justificar o periculum in mora, que a não concessão do efeito suspensivo terá como consequência a necessidade de se oferecer bens à penhora, haja vista o prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, o que poderá acarretar dano grave e de difícil reparação ao ora Recorrente.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55439495 e 55444971.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o perigo da demora em relação ao eventual início da execução, onde deveria ofertar bens para garantia ou sofrer os efeitos dos atos constritivos, verifica-se que inexistem indícios de tal alegação.
Não há comprovação de que uma eventual execução provisória tenha sido postulada, motivo pelo qual resta afastado o eventual perigo da demora..
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso especial foi interposto em busca de adequar os honorários, uma vez que a fixação de percentual sobre o valor da causa seria desproporcional.
Entretanto, o que se observa no acórdão id 47757962, complementado pelo julgamento dos aclaratórios no id 53210475, é que os honorários foram fixados sobre o valor da condenação, afastando a probabilidade do direito invocado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi